Tribunal: TJMT
Processo: 0048535-29.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048535-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CERTA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.422.338/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉRCIA EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO –

TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150 DO STF – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença/execução é a data do trânsito em julgado da sentença.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos.

Quando a prescrição reconhecida nos autos não está baseada no artigo 921, § 5o, do CPC, pois sequer houve suspensão da execução pela inexistência de bens do executado, mas sim, porque a parte exequente não praticou qualquer ato executório, é cabível a condenação em custas e despesas processuais.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Itaú Unibanco S.A., contra a sentença proferida pelo Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Ação de Cobrança
, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda.
, reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, com resolução do mérito,

condenando o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque não houve inércia da sua parte, já que se empenhou para localizar bens da Apelada, no entanto, as tentativas foram sempre frustradas.

Aduz que a ausência de movimentação processual ocorreu por culpa única e exclusiva da parte devedora e a prescrição intercorrente não se opera quando o credor não ocasionou a paralisação do feito.

Subsidiariamente, assevera que se o entendimento for pela manutenção da sentença, esta deve ser reformada para afastar qualquer condenação da Recorrente ao ônus sucumbencial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pelo não provimento do Apelo (id. 205129791).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Itaú Unibanco S.A. insurge-se contra o ato sentencial da Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de
Ação de Cobrança
, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda.

A mencionada Magistrada reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução, com resolução do mérito,

condenando o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Extrai-se dos autos que, em 19.10.2015, o Apelante ajuizou a Ação de Cobrança em face da empresa Certa Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda., a fim de exigir o pagamento do montante de R$ 188.943,08 (cento e oitenta e oito mil e novecentos e quarenta e três reais e oito centavos), referente ao contrato de abertura de crédito rotativo, celebrado com a Recorrida, no valor inicial de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais).

A parte Apelada foi citada por Edital e, decorrido o prazo sem manifestação (id. 205129767 - Pág. 133), a Juíza
a quo
decretou sua revelia e nomeou a Defensoria Pública Estadual como Curadora Especial.

Nessa qualidade, o mencionado Órgão apresentou contestação e, após a impugnação, adveio a sentença de procedência parcial do pedido inicial, a fim de que fosse aplicado sobre o débito, desde a origem, os juros da normalidade de 2,50% ao mês, caso o contrato tenha estipulado incidência maior, e para as situações de inadimplência determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Quanto à sucumbência, definiu pela condenação “pro rata” das custas e despesas processuais, com a responsabilidade de cada parte pelos honorários de seus respectivos patronos (id. 205129767 - Pág. 163/166).

A mencionada sentença foi publicada, em 06.06.2016, na Edição n. 9787 do Diário da Justiça Eletrônico (id. 205129767 - Pág. 170) e teve seu trânsito em julgado certificado em 12.08.2016 (205129767 - Pág. 171).

Em 20.01.2017, o advogado Agnaldo Kawasaki apresentou pedido de desarquivamento e vista dos autos (id. 205129767 - Pág. 172) e, desde então, não houve qualquer movimentação processual até que, em
16.01.2024
, aproximadamente, 8 (oito) anos após o trânsito em julgado da sentença, foi certificada a ocorrência de prescrição, oportunizado às partes prazo para manifestação e, em seguida, prolatada a sentença de extinção aqui impugnada.

É cediço que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que o termo inicial da prescrição do cumprimento de sentença/execução é a data do trânsito em julgado da sentença. Confira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula no 568/STJ" (AgInt no REsp 1.594.440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.9.2020, DJe de 28.9.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 607066 DF 2014/0264332-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).

Ademais, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução nos seguintes termos:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em 05 (cinco) anos.

Tendo em vista que os autos ficaram mais do que esse tempo sem qualquer movimentação, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução e, por isso, sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da instituição de ensino exequente – 1. Prescrição intercorrente. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia da exequente para dar andamento ao processo, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Exequente quedou-se inerte em promover andamento processual de maio/2011 [data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com determinação de arquivamento dos autos] até julho/2021 [quando sobreveio o último pedido de desarquivamento dos autos], período superior ao prazo de cinco anos previsto para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da Súmula 150, do C. Supremo Tribunal Federal – 2. Interrupção do curso da prescrição intercorrente que só ocorre com a citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial. Sucessivos pedidos de bloqueio de ativos financeiros e pesquisas de bens infrutíferos, seguidos de novo pedido de suspensão da execução que não importam na interrupção do prazo prescricional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelo credor, que não arguiu causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Extinção do processo por consumação de prescrição intercorrente, e não por abandono de causa. Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP. RAC: 01620872620028260100 SP 0162087-26.2002.8.26.0100. Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Daniela Menegatti Milano. Julgamento: 16/05/2022. Publicação: 16/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM ESTEIO NO ART. 924, V, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, V, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AVIAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA DEPOIS DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. 2. O objetivo do instituto da prescrição é estabilizar relações jurídicas perpetradas no tempo, penalizando o credor que deixa de exercer seu direito em face do devedor, extinguindo, por conseguinte, a possibilidade do primeiro de exercer sua pretensão em Juízo. Trata-se de um tipo de sanção imposta ao autor que, por sua negligência, deixa de impulsionar o feito como lhe competia, salvo se a demora não puder ser atribuída ao mesmo. 3. Nessa perspectiva, inocorre a prescrição se a demora no impulso processual decorre da morosidade do Poder Judiciário. A propósito, o enunciado da Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 4. Nos termos da Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nessa toada, o prazo prescricional no caso em comento é o mesmo das ações de reparação civil, disposto no art. 203, § 3o, V, do Código Civil, a saber, 3 (três) anos. 5. Sob tal enfoque, tem-se que a pretensão da apelante de promover a execução nasceu com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu seu direito à indenização, o qual ocorreu no dia 25/02/2013, passando o prazo para o exercitamento da pretensão executiva a transcorrer a partir da referida data. 6. Do cotejo dos autos emerge a irreversível constatação de que, na hipótese, induvidosamente o lapso prescricional se implementou, uma vez que a exequente formulou a pretensão executiva somente aos 28/02/2018, quando já transcorrido o interregno trienal. Frise-se que os pedidos de cumprimento de sentença formulados em desacordo com a lei processual civil não tem o condão de suspender a prescrição original do direito vindicado. 7. Oportuno salientar que o início do curso da prescrição independe de intimação pessoal da parte exequente para a prática de ato processual a seu cargo, porquanto não há previsão legal nesse sentido, sendo suficiente a intimação da parte autora através de advogado regularmente habilitado nos autos, o que foi feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. (TJ-CE - AC: 00216158920098060001 CE 0021615-89.2009.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021).

No que se refere à tese de que o Apelante não poderia ter sido condenado ao ônus da sucumbência, certo é que a razão não o acompanha, pois a prescrição reconhecida nos autos não está baseada no artigo 921,

§ 5o, do CPC, pois sequer houve suspensão da execução pela inexistência de bens do executado, mas sim, porque a parte exequente não praticou qualquer ato executório.

Vê-se que foi demonstrado alhures que, após o trânsito em julgado, decorreram, aproximadamente, 8 (oito) anos, sem que a parte pugnasse pelo cumprimento de sentença, sendo que a prescrição foi reconhecida de ofício pelo Juízo
a quo.

Por fim, cumpre destacar que não houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência, apenas em custas e despesas processuais.

Desta feita, a sentença recorrida não merece reparos, pois em
perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio
.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Itaú Unibanco S.A., para manter integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024